Tribunal: TJPA
Processo: 0815233-37.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3609 - Responsabilidade Criminal por Danos Nucleares
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815233-37.2023.8.14.0000

REQUERENTE: JOAO DAMACENO FILGUEIRAS

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0815233-37.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISIONANDO: JOÃO DAMASCENO FILGUEIRAS

REVISIONADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. ANÁLISE PREJUDICADA. MÉRITO.

DESCLASSIFICAÇÃO.
REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO CRIME CONSTANTE DO ARTIGO 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67.

IMPRECISÃO NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO.

REDIMENSIONAMENTO. POSSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
julgar parcialmente procedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______ dias do mês de ___________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815233-37.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISIONANDO: JOÃO DAMASCENO FILGUEIRAS

REVISIONADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

__________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Revisão Criminal
, proposta por
JOÃO DAMASCENO FILGUEIRAS
, objetivando desconstituir decisão proferida na Ação Penal n° 0001530-15.2013.8.14.0003, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, na qual foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67.

O requerente alega preliminarmente prescrição do crime para o qual requer que seja desclassificado, ou seja, a conduta constante do inciso V, do artigo 1º, do Decreto-Lei nº 201/67, e alternativamente, o redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo legal, bem como o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão, constante do artigo 65, inciso III, letra “d”, do CP.

O Ministério Público do 2º Grau opinou pelo deferimento parcial do pleito revisional.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Conheço da presente ação revisional, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Preliminarmente, sustenta o revisando a ocorrência da prescrição do crime constante do inciso V, do artigo 1º, do Decreto-Lei nº 201/67, caso seja acolhido seu pleito de desclassificação do inciso I, da referida norma legal.

Contudo, antecipo que tal questão será analisada em item posterior, adiantando que não merecerá acolhimento.

Assim, referida preliminar resta prejudicada.

Adentrando ao mérito, pugna o revisando pela desclassificação do crime previsto no inciso I, do artigo 1º, para o inciso V, do mesmo artigo do Decreto-Lei nº 201/67.

Entretanto, inviável referido pleito de desclassificação, posto que o requerente pretende reabrir a
discussão sobre questões referentes a autoria e a materialidade do crime de responsabilidade – artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67 -, pelo qual foi condenado, sendo que a sentença primeva foi decidida fundamentadamente, buscando o revisando revolvimento dos fatos devidamente solucionados no âmbito da Ação Penal, evidenciando o intuito de submeter a presente revisional como um novo recurso, que neste tocante não é admissível.

Pugnou, ainda, o revisionando pelo redimensionamento da pena a ele imposta, onde se vislumbra equívocos a serem sanados.

Sobre isso, por ocasião do julgamento pelo juízo de conhecimento, realmente observo que o magistrado, não realizou de forma satisfatória a dosimetria do crime pelo qual o revisionando foi condenado –
artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67 -,
devendo ser redimensionado na forma a seguir.

1ª fase:

1 – Culpabilidade

Moduladora considerada
neutra
.

O juízo sentenciante assim justificou:

“a culpabilidade do réu é a própria do injusto.”
(negritos meus)

2 – Antecedentes criminais

Moduladora considerada
neutra
.

O juízo sentenciado assim justificou:

“Não há maus antecedentes.”
(negritos meus)

3 – Conduta social

Moduladora considerada
neutra.

O juízo sentenciado assim justificou:

“não há dados específicos nos autos para uma avaliação mais detalhada”
(negritos meus)

4 – Personalidade

Moduladora considerada
neutra.

O juízo sentenciado assim justificou:

“não há dados específicos nos autos para uma avaliação mais detalhada,
o mesmo ocorre com a personalidade do agente
”
(grifos e negritos meus)

5 – Motivos do Crime

Moduladora considerada
neutra.

O juízo sentenciado assim justificou:

“São a cupidez e a ambição próprias do injusto.”
(negritos meus)

6 – Circunstâncias

Deve a moduladora ser considerada
neutra.

O juízo sentenciado assim justificou:

“São desfavoráveis já que o denunciado, como gestor e ordenador, somente poderia realizar o pagamento em questão caso expressamente autorizado por lei, em observância ao princípio da legalidade, circunstância inexistente no caso, tanto é, que recebeu a parcela somente por uma vez, não correndo nos demais anos que exerceu o mandato.”
(negritos meus)

A presente vetorial está sustentada por argumentos inidôneos ou seja, descrevem exatamente os elementos do crime pelo qual o acusado foi condenado a saber, crime de responsabilidade de prefeito, artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67, o qual
exige além da comprovação de dano ao Erário, a prova do dolo específico do agente, consistente na finalidade de apropriar-se e/ou promover o desvio de bens ou rendas públicas, em proveito pessoal ou alheio.

7 – Consequências

Moduladora considerada
neutra.

O juízo sentenciado assim justificou:

“as consequências do crime foram as esperadas, as próprias do injusto.”
(negritos meus)

8 – Comportamento de vítima

Moduladora considerada
neutra
pelo juízo sentenciante
,
na seguinte forma:

“no que tange ao comportamento da vítima, por se tratar da coletividade, ente abstrato, não é possível caracterizar qualquer elemento a respeito.”
(negritos meus)

Fixação da pena-base

Considerando
todas as vetoriais neutras,
então a pena base deve ser corrigida de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão para o mínimo legal, ou seja,
02 (dois) anos de reclusão.

2ª fase:

Reconheço que o revisando, faz jus a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, letra “d”, do CP, contudo, deixo de aplicá-la a teor da Súmula 231 do STJ, eis que referida vetorial não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Levando em consideração a inexistência de circunstâncias agravantes que militem em desfavor do requerente, mantenho a pena de 02 (dois) anos de reclusão.

3ª fase:

Levando em consideração a inexistência de causas de diminuição e de aumento de pena que militem em favor e em desfavor do requerente, deve a pena ser mantida em 02 (dois) anos de reclusão.

Assim, redimensiono a sanção privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
para 02 (dois) anos de reclusão.

Pelo exposto,
julgo procedente em parte a presente ação revisional
, para somente redimensionar a sanção condenatória para 02 (dois) anos de reclusão.

Custas pelo requerente.

É como voto.

Belém do Pará., ____ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 20/03/2024